Tribunal: CARF
Processo: 18088.720312/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/10/2012
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE.
Configurada a existência de fraude, impõe-se ao infrator a aplicação da multa qualificada de 150% prevista na legislação de regência.
PRODUÇÃO DE PROVAS.
A produção de prova no processo administrativo é feita juntamente com a impugnação.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18088.720312/2013-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.482 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de fevereiro de 2024
Recorrente
CONFIANCA SERVICOS EIRELI - EPP E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/10/2012
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE.
Configurada a existência de fraude, impõe-se ao infrator a aplicação da multa
qualificada de 150% prevista na legislação de regência.
PRODUÇÃO DE PROVAS.
A produção de prova no processo administrativo é feita juntamente com a
impugnação”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Rodrigo
Rigo Pinheiro e Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.720312/2013-17
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.482 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720312/2013-17

Relatório
Integra o presente processo os Autos de Infração (AI):
a) DEBCAD no 51.048.173-6, lavrado contra empresa supramencionada em
23.08.2013, referente à exigência de R$ 688.856,37, em Contribuições Previdenciárias da
Empresa e em Contribuição para Financiamento dos Benefícios Concedidos em Razão do Grau
de Incidência de Incapacidade Laborativa Decorrente de Riscos Ambientais do Trabalho
(GILRAT), incidentes sobre remunerações pagas a segurados empregados e a contribuinte
individuais, cujos valores das citadas contribuições incidentes não foram declarados em GFIP
(Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) e nem recolhidos à
Seguridade Social, nas competências de 01/2009 a 08/2011;
Sobre esse Auto de Infração (AI 51.048.173-6), vale observar que embora a
empresa fosse optante pelo regime tributário do SIMPLES NACIONAL no período de 01/2009 a
08/2011, em virtude da atividade econômica que desempenhava (prestação de serviços de
portaria e de jardinagem residencial e industrial), estava sujeita nesse período à incidência das
contribuições apontadas, nos termos do Art. 18, §5oC da LC 123/2006.
b) AI DEBCAD n.o 51.048.174-4, consolidado em 23.08.2013, referente à
exigência de R$ 92.436,47, em Contribuições Destinadas a Outras Entidades ou Fundos
(Terceiros) incidentes sobre remunerações pagas a segurados empregados, cujos valores não
foram declarados em GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social) e nem recolhidos à Seguridade Social, nas competências de 09/2011 a 10/2012.
Sobre esse Auto de Infração (AI 51.048.174-4), vale destacar que a impugnante
foi excluída do regime do SIMPLES NACIONAL com efeito a partir de 09/2011 (nos termos do
Processo Administrativo Fiscal 18088.720322/2013-44), tendo sido levantada nesse período
(09/2011 a 10/2012) tanto a contribuição da empresa como as contribuições de terceiros. No
entanto, como a contribuição previdenciária da empresa deve ser exigida mediante solidariedade
passiva, tal obrigação foi constituída em separado, no bojo do Processo 18088.720095/2013-57
(AI 51.048.172-8).
Inconformada com o AI aplicado, a empresa apresentou impugnação (fls.
147/156), trazendo em síntese as seguintes alegações e pedidos:
a) Nulidade do AI DEBCAD n.o 51.048.174-4:
O fisco equivocou-se ao exigir a contribuição de terceiros levantada pelo AI
51.048.174-4, ao pressupor que a atividade da impugnante se enquadrava no anexo IV da
Resolução CGSN 51/2008, pois o Art. 13, da Lei Complementar 123/2006 dispõe que não cabe o
pagamento de tal contribuição à empresa enquadrada em tal Resolução.
b) Nulidade do AI DEBCAD n.o 51.048.173-6:
Por questões comerciais, a partir de 19.01.2012 a impugnante mudou sua
atividade econômica principal, passando a prestar serviços de apoio administrativo, sem no
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.482 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720312/2013-17

entanto deixar de exercer a atividade anterior (serviços de portaria e jardinagem, de CNAE
63.99.200).
Ao realizar a auditoria a autoridade fiscal pressupôs que a atividade econômica da
empresa se enquadrava no anexo IV da Resolução CGSN 51/2008 (que prevê incidência de
contribuição previdenciária patronal e de terceiros sobre a folha de pagamento), entretanto, tal
conclusão foi equivocada, pois a legislação permite que a empresa se enquadre conforme a sua
atividade econômica real, independentemente do CNAE declarado, estando a impugnante, desse
modo, dispensada de recolher a contribuição patronal exigida.
2.5. Inexiste nos autos prova de que a empresa não exerceu atividade econômica
que lhe permitisse efetuar recolhimentos previdenciários em guia de arrecadação única, os quais
foram realizados de forma lícita e correta, justificando a anulação do lançamento.
c) Nulidade das multas aplicadas:
Também não há nos autos qualquer prova de que a empresa agiu com dolo e,
portanto, como a vontade do agente não se presume, não há que ser aplicada a multa de ofício
qualificada.
Cabia ao fisco demonstrar a ocorrência de fraude no caso em apreço e não dar ao
fatos encontrados a interpretação desfavorável que deu, pois tal interpretação extensiva é vedada
pela legislação tributária.
Não há nos autos qualquer elemento que aponte a intenção de dolo, de fraude ou
de simulação, já que a mudança de atividade realizada não alterou a possibilidade de
enquadramento da empresa no regime simplificado de tributação. Além disso, a apontada
mudança no quadro social da empresa se deu entre familiares e foi levada a registro na JUCESP,
que observou as normas legais em vigor.
2.9. O CARF tem decido que não cabe qualificação de multa de ofício se não
restar demonstrado dolo na conduta do agente, o que não ocorreu no caso.
d) Pedido:
Diante disso, requer a impugnante (1) que sejam declarados nulos os AI’s
aplicados ou, ao menos, que seja anulada a multa de ofício qualificada imposta; e (2) a produção
de todos os meios de prova admitidos no direito.
Em 30 de junho de 2014, a DRJ/CTA julgou a impugnação improcedente, com a
manutenção do crédito tributário lançado, conforme ementa transcrita abaixo:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/10/2012
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE.
Configurada a existência de fraude, impõe-se ao infrator a aplicação da multa
qualificada de 150% prevista na legislação de regência.
PRODUÇÃO DE PROVAS.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.482 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720312/2013-17

A produção de prova no processo administrativo é feita juntamente com a impugnação”.
A contribuinte apresenta seu Recurso Voluntário com idênticas razões de fato e de
direito expostas em sua impugnação de primeira instância, e já transcritas neste Relatório.
Não houve apresentação de contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Considerando que não houve inovação recursal, adoto as razões da decisão
recorrida a fim de confirmá-la, nos termos do inciso I, §2o, do artigo 114 do novel RICARF, a
qual transcrevo abaixo:
“6. A impugnação foi apresentada com observância do prazo estipulado no Art. 15,
caput do Decreto n.o 70.235, de 06/03/1972, portanto dela tomo conhecimento.
7. O presente voto valorará tão-somente as razões apresentadas pela impugnante que
versem sobre o AI 51.048.172-8, que compõe o presente processo. Sendo assim, os
argumentos contra o lançamento de contribuições previdenciárias contidas no AI
51.048.172-8 (contribuições da empresa incidentes no período de 09/2011 a 10/2012)
serão apreciados apenas no processo próprio (Processo 18088.720095/2013-57).
8. Igualmente não serão apreciadas alegações contra a exclusão da impugnante do
regime do SIMPLES NACIONAL, pois tais razões já foram analisadas em processo
próprio (Processo 18088.720322/2013-44), no qual restou decido pelo acerto do
procedimento de exclusão realizado.
Do AI DEBCAD n.o 51.048.174-4
6. Em função disso, ficam afastados os argumentos de nulidade reflexa do AI DEBCAD
n.o 51.048.174-4 apresentados pela impugnante, pois conforme acórdão de
Manifestação de Inconformidade exarado no citado processo de exclusão, reconheceu-
se a legitimidade do Ato Administrativo de Exclusão emitido, passando a impugnante a
sofrer incidência da contribuição de terceiros a partir do início dos efeitos de tal decisão
(09/2011).
Do AI DEBCAD n.o 51.048.173-6
9. Ficam afastadas, também, alegações de nulidade do AI DEBCAD n.o 51.048.173-6
posto que tal alegação também já foi analisada e afastada no citado acórdão de
Manifestação de Inconformidade exarado no Processo 18088.720322/2013-44, in
verbis:
Trecho do acórdão de Manifestação de Inconformidade exarado no Processo
18088.720322/2013-44:
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.482 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720312/2013-17

“5. Tal exclusão, na prática, se deu primeiramente pelo fato de a empresa haver falseado
sua atividade real para beneficiar-se ilegalmente de um enquadramento com redução
tributária, ou seja, a empresa tinha como atividade a prestação de serviços de portaria,
jardinagem residencial e industrial e em virtude do exercício de tal atividade não
permitir o pagamento da contribuição previdenciária patronal pelo regime do Simples
Nacional (nos termos do Art. 18, §5oC da LC 123/2006), em 19.01.2012 formalizou
alteração de sua atividade no contrato social para prestação de serviços de apoio
administrativo, preparo de documentos, transcrição de documentos, digitação de textos,
serviços de recepção, organização de feiras e festas, serviço de informação telefônica e
serviços de levantamento de informações, de forma a possibilitar o pagamento das
contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração de seus empregados
também pelo regime simplificado, mantendo-se de fato, entretanto, no mesmo ramo
original de atividade, conforme concluiu a auditoria ao analisar as ocupações dos
trabalhadores declarados em GFIP’s (de acordo com a Classificação Brasileira de
Ocupações (CBO)), as folhas de pagamento e, também, o objeto dos contratos de
prestação de serviços firmados pela empresa com terceiros no período auditado.
(...)
5.1. Ainda sobre esse tema, apesar de a manifestante alegar que a mudança de sua
atividade foi real e não meramente formal, não apresentou qualquer prova que
demonstrasse essa efetiva mudança, de forma a afastar os apontamentos e conclusões
descritos pela auditoria em seu relatório fiscal, devendo, em virtude disso, ser mantido o
entendimento da autoridade fiscal.”
Da qualificação da multa
8. Quanto à multa de ofício qualificada imposta, aduz a impugnante que tal penalidade
deve ser considerada nula, pois não foi demonstrada a existência de dolo específico
(exigido nos Art(s). 71 a 73 da Lei 4502/2007) na conduta por ela praticada.
8.1. Sobre tal alegação, vale observar que a aplicação de multa de ofício está prevista no
art 35-A da Lei 8212/91 (dispositivo incluído pela Lei 11941/2009) e no Art. 44 da Lei
9430/96, devendo ser imposta (à alíquota de 75%) nos casos em que o tributo devido
seja objeto de lançamento de oficio, como ocorreu no AI em apreço.
(...)
8.2. Além disso, nos termos do Art. 44, §1o, da Lei 9430/96 (acima destacado), caso se
constate que o contribuinte incorreu numa das condutas qualificadoras descritas nos
arts. 71, 72 e 73, da Lei 4.502/1964, o percentual de tal multa de ofício deve ser
duplicado.
8.3. Foi exatamente isso que ocorreu no caso concreto, pois além de a contribuinte não
haver recolhido a contribuição objeto do lançamento de ofício sob exame, a empresa
também praticou a fraude descrita no Art. 72 da Lei 4502/1964, em decorrência da
falsidade ideológica no contrato social e da interposição de pessoa, ambas as condutas
motivadoras, inclusive, da emissão do Ato Declaratório Executivo DRF/AQA 10, de
23.08.2013.
8.4. Diante disso, entende-se que a multa de ofício qualificada foi acertadamente
aplicada pela auditoria no caso em preço, não merecendo qualquer reparo.
(...)
Conclusão
10. Posto isso, voto pela IMPROCEDÊNCIA da Impugnação apresentada, devendo ser
mantido o crédito lançado.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.482 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720312/2013-17

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, a fim de afastar a preliminar
exarada e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 211
DF CARF MF
Original